Tribunal: TJPA
Processo: 0800920-77.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800920-77.2020.8.14.0032

APELANTE: ROBERTO REBELO ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CPB C/C O ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVÂNCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA SEGURA. TESTEMUNHA OCULAR DA AMEAÇA. BABÁ QUE TRABALHAVA NA CASA DO CASAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, corroborado pelas testemunhas ouvidas na instrução, principalmente por testemunha ocular do crime, sendo impossível, portanto, a absolvição.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Roberto Rebelo Almeida
(nascido em
19/09/1982
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
31/08/2022
, doc. ID 12871486, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA,
Dr. Thiago Tapajós Gonçalves
, que o
condenou
a uma pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 147 do CPB c/c o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06 (
crime de ameaça – violência doméstica
). Vale ressaltar que,
o juízo suspendeu a execução da pena privativa de liberdade
, mediante as seguintes condições: “a) Durante o todo o período de prova, o réu prestará serviços à comunidade e deverá comparecer mensalmente em juízo, para informar sobre suas atividades e apresentar comprovante de trabalho honesto, e não poderá mudar de residência sem comunicar este juízo, medidas estas que serão ratificadas em audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado”.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 12871414) que, cuida-se de inquérito policial visando apurar o
crime de ameaça praticado contra mulher no âmbito da convivência doméstica e relações afetivas
, ocorrido no dia
16/06/2020
, por volta das 16h00min. O denunciado
Roberto Rebelo Almeida
, de forma voluntária e consciente,
frequentemente ameaçava Simone Fernandes Bernardes, afirmando “se eu for pro inferno, tu vai também”
(textuais).

Conforme Simone aduziu em depoimento, separou-se do denunciado após convivência de 06 (seis) anos, tendo em vista que, no período do relacionamento,
ocorreram vários conflitos, chegando, inclusive, a ser agredida fisicamente pelo indiciado enquanto estava no período de resguardo após o parto de um dos três filhos que tiveram juntos
.

Acrescentou, todavia, que continuou convivendo com o denunciado na esperança de que ele apresentasse melhoras de comportamento, entretanto,
era ameaçada constantemente, ocasião em que Roberto sempre dizia “se eu for pro inferno, tu vai também”
(textuais), como forma de
intimidar a vítima
. Relatou que,
em razão das ameaças proferidas, decidiu se separar de vez do ex-companheiro, mas teme por sua integridade física e que o acusado concretize as ameaças
.

A testemunha
Aldeniza Batista Almeida
afirmou com riqueza de detalhes que trabalha como
babá na residência da vítima
, informando que a ofendida e o denunciado tinham um relacionamento, mas se separaram em razão de
desentendimentos
. Comunicou ainda que,
constatou indícios de agressão na vítima diversas vezes, mas que Simone não denunciava seu ex-companheiro por medo, já que este a ameaçava constantemente, falando que caso ele fosse preso “iria pro inferno e levaria ela junto” (textuais), bem como ameaçava de matar o genitor de Simone
.

Em sede inquisitorial, o denunciado
negou os fatos
narrados na denúncia.

Em
razões recursais
(doc. ID 12871495), a defesa alega que a
absolvição
é medida que se impõe, levando em conta o
princípio do

in dubio pro reo
, já que
o acusado é inocente (negativa de autoria) e as provas colacionadas nos autos são insuficientes para sustentar uma condenação
, havendo
dúvida
em relação ao reconhecimento da responsabilidade penal do réu.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12871498), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebate a tese defensiva, opinando pelo
improvimento do apelo
, com a manutenção da decisão atacada. Para a acusação, a decisão combatida não merece reparos, sendo uma
decisão equânime e legalmente baseada em fatos/provas
, sendo, incabível a absolvição.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto por
Roberto Rebelo Almeida
(parecer, doc. ID 13459629).

É o relatório.
Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP (crime de detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição pela insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva. Inocorrência. Provas seguras constantes nos autos.

Sustenta a defesa que, nos autos em epígrafe,
inexistem provas que configurem o crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar
, tendo em vista que existem apenas provas de uma
simples ameaça proferida no calor da discussão entre as partes envolvidas
, o que não consolida o delito ora imputado.

Em suma,
não merece razão ao apelante
.

Vale a pena transcrever o que dispõe o art. 147 do CP:

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

O
crime de ameaça
tem como pressuposto a
intimidação da vítima
, tendo o claro intuito de
imprimir-lhe mal injusto e grave
, sendo ele provável e concreto. Para que haja a subsunção da conduta à norma incriminadora, tem-se os seguintes requisitos:
a) promessa de malefício
;
b) por meio oral, escrito, mímico e/ou simbólico
; e
c) que o malefício seja injusto e grave
.

In casu
, como se pode observar da simples leitura dos autos,
restou configurada a ameaça dirigida por palavra à vítima
, vez que o acusado, ex-companheiro da vítima, imbuído de vontade livre e consciente,
ameaçou-a de mal injusto
. Observa-se que
a
s elementares do tipo foram devidamente preenchidas
.

O mal injusto e grave fora evidentemente expressado pela
ameaça desenvolvida
, embora sem rastros aparentes.

Neste sentido, tenho que, o
depoimento da vítima
, prestado na
polícia
(doc. ID 12871422), é esclarecedor, quando relata com riqueza de detalhes como se deu a
consumação do crime de ameaça
, senão vejamos:

“Que, conviveu em união estável com o nacional Roberto Rebelo Almeida por aproximadamente 6 anos; Que, relata que, durante a convivência, o casal teve 3 filhos, disse que durante o relacionamento viveu em muitos conflitos, inclusive com agressões físicas, recorda que quando estava de resguardo foi agredida fisicamente onde Roberto lhe deu um chute que pegou em sua cirurgia, no entanto, preferiu não vim na delegacia para denunciá-lo; Que, continuou convivendo com Roberto pensando que o mesmo poderia mudar,
relata que, frequentemente, vem sendo ameaçada onde Roberto diz SE EU FOR PRO INFERNO, TU VAI TAMBÉM
(textuais). Vale ressaltar que, no dia 16/06/2020, decidiu sair de casa, pois não consegue viver ao meio de tantas ameaças; Que, diante da situação vem pedir medidas protetivas, tendo em vista que teme por sua integridade física. Vale ressaltar que sua empregada Adenilza Batista presenciou algumas vezes as ameaças (...)”.

Em seu depoimento prestado perante a
autoridade judicial
, a vítima
Simone Fernandes Bernardes
relatou que conviveu com o denunciado por seis anos, sendo que do relacionamento tiveram três filhos. Relatou ainda que o denunciado sempre apresentou muito ciúmes; que a depoente fazia faculdade e ia a Santarém aos finais de semana para estudar, sendo acusada constantemente de ter “macho”;
A vítima relatou ainda que o réu era agressivo com ela
; que certa vez foi à Santarém acompanhada de sua filha e, ao chegar em casa, o denunciado queria a obrigar a fazer comida; que o réu alegava que havia dois dias que não comia acusando a depoente de estar com outros homens;
que, diante da recusa da depoente, o denunciado a agrediu; que o denunciado deu uns “engasgões” na garganta da depoente; que tinha medo do depoente
; que o denunciado era muito machista; que o denunciado não dizia que ia matar a depoente, porém, da forma como reagiu, a depoente ficava com muito medo; que as acusações de traição a ofendiam muito;
recorda que quando estava grávida dos gêmeos descobriu traição por parte do acusado
; que, após isso, as coisas só pioraram; que nas brigas, o denunciado dizia que
“se ele for pro inferno você vai junto comigo”
;
que decidiu informar a situação à polícia porque sentia muito medo
; que o denunciado escondia o celular da depoente; que a tia da depoente Adenilza trabalhou em sua casa; que uma vez, o réu deu um “pisão” na coxa da depoente; que as agressões eram geralmente pela parte da noite; que, após o afastamento do lar, o réu e a depoente não tem qualquer relação.

Corroborando com o depoimento prestado pela vítima, a testemunha
Adenilza Batista Almeida
, também em
juízo
, relatou que trabalhou como babá na casa do réu e da vítima. Relatou que a vítima lhe dizia que o réu sempre lhe ameaçava
dizendo que se ele fosse preso levaria a vítima junto para o inferno
;
que a vítima lhe disse que o réu ameaçava de matar seu pai
; que quando da separação do casal, a depoente ainda trabalhava na casa deles;
que a vítima lhe relatou que sofria há muito violência física e psicológica
; que sabe pelo que a vítima lhe relatou que, quando moravam no Tapará, o réu já havia tentado lhe enforcar;
que a vítima lhe relatava muito medo de denunciado
; que o réu chutava a vítima e não lhe deixava dormir;
que presenciou o réu dizendo em uma discussão com a vítima no dia da denúncia que, se ele fosse preso, que ia ter consequências para a vítima e sua família
; que, no dia seguinte à esta discussão, o réu lhe impediu de trabalhar e estava com uma faca com o intuito de intimidação; que a depoente lhe disse que não tinha medo do depoente; que o réu lhe assegurou que não tinha a intenção de fazer nada contra a depoente; que após a depoente entrou na casa para trabalhar;
que durante o tempo que trabalhou na casa não viu o réu ameaçando a vítima, somente no dia da denúncia, dia em que presenciou as ameaças
.

Em
crimes decorridos no âmbito familiar
,
a palavra da vítima ganha certo relevo probatório
, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como
um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos
, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso,
sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa
.

Nesse passo:

Apelação Penal Processo nº: 2013.3.002375-0 Comarca de Origem: Belém/PA (1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). Apelante: Antônio Carlos Carneiro dos Santos (Defensor Público Daniel Sabbag). Apelada: A Justiça Pública Procuradora de Justiça: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira Apelação Penal.
Crime de ameaça. Violência Doméstica. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
. Tese rechaçada. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Palavra da vítima. Relevância probatória. Consonância com demais elementos de prova. Pena.
Exacerbação. Condução da sanção primária ao mínimo legal. Incabimento. Prevalência de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, desfavoráveis ao apelante. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
1. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca das graves ameaças de morte empreendidas pelo recorrente à vítima, inclusive mediante insinuações com arma branca, tipo faca, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação. 2. O temor da vítima restou evidenciado
, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas impostas, incorrendo em sua prisão. Se ela se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, era porquê de fato não mais suportava as agressões verbais e ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório referente a este ponto é medida que se impõe. 3. O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena.

APELAÇÃO PENAL PROCESSO Nº 2011.3.023524-0 COMARCA: BELÉM/PA 2ª VARA CRIMINAL APELANTE: LUCIANO MOURA MARTINS APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: J.C. NADJA NARA COBRA MEDA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DP CPB. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA RESTARAM DEMONSTRADOS
. APELO IMPROVIDO. 1.
As provas carreadas aos autos foram firmes e harmônicas a ensejar a condenação, em especial pela palavra da vítima e os demais relatos testemunhais, que são coerentes com os demais elementos de provas, o que torna plenamente afirmada a existência do delito e de sua autoria
. 2. Inviável qualquer reforma a sentença atacada, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. 3. Decisão unânime.

Ora, no que tange à
autoria e materialidade do crime de ameaça
, estas restaram sobejamente comprovadas pelo
depoimento da vítima na polícia e em juízo e da testemunha ocular
, que, como se vê, de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmaram a autoria da conduta criminosa por parte do apelante.

Diante disso,
resta claro que houve a configuração do crime de ameaça decorrente de violência doméstica
, posto que, segundo o contexto fático em que o crime ocorreu, não resta dúvida de que
o apelante vinha ameaçando a integridade física e a vida da vítima, deixando-a temerosa e insegura
, sendo
inviável o pleito de absolvição
.

Assim, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023